Tribunal: TJSP
Processo: 2120032-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ausência do alegado vício, pois o recurso foi improvido de forma motivada, explicada, fundamentada e congruente com a causa de pedir e pedido recursais, resolvendo a questão posta à apreciação e julgamento da Turma julgadora - Inexistência de causa apta a justificar o acolhimento dos embargos – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ausência do alegado vício, pois o recurso foi improvido de forma motivada, explicada, fundamentada e congruente com a causa de pedir e pedido recursais, resolvendo a questão posta à apreciação e julgamento da Turma julgadora - Inexistência de causa apta a justificar o acolhimento dos embargos – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matéria prequestionada – REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120032-05.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
INCORPEX EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120032-05.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38112-eom-21/7/20
2
VOTO No : 38112
EMB.DECL N.: 2120032-05.2020.8.26.0000/50001
COMARCA : CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Ausência do
alegado vício, pois o recurso foi improvido de forma motivada,
explicada, fundamentada e congruente com a causa de pedir e
pedido recursais, resolvendo a questão posta à apreciação e
julgamento da Turma julgadora - Inexistência de causa apta a
justificar o acolhimento dos embargos Rediscussão de matéria
julgada
fundamentadamente

Ausência
de
hipótese
de
acolhimento ou modificação do julgado embargado Matéria
prequestionada REJEITADOS.
1. Tempestivos embargos de declaração opostos por
INCORPEX EMPREENDIMENTOS LTDA (fls. 1/s), contra o v. Acórdão de fls.
13/ss, que recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU e taxa de coleta de lixo, exercícios de 2010 a 2012 - Exceção de pré-
executividade - Município de Campinas Prescrição e decadência Indícios de
parcelamento - Não comprovação no incidente Hipótese de dilação probatória
Súmula 393/STJ - RECURSO IMPROVIDO.
2. Alega a parte embargante contradição, pois prescrição é
matéria de ordem pública, podendo ser conhecida na exceção de pré-
executividade.
3. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Sem razão a parte embargante.
Isso porque o v. Acórdão expressou convencimento judicial
de que a questão não poderia ser resolvida em sede de exceção de pré-
executividade, dada a necessidade de dilação probatória. Logo, não há a alegada
contradição.
5. A despeito do exposto, observa-se que, segundo o Egrégio
STF, ao manter julgado do Colendo STJ:
a) o escopo dos embargos de declaração é afastar eventual
vício de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120032-05.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38112-eom-21/7/20
3
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa não
configura vício apto a acolher embargos de declaração, mas justifica o manejo de
recurso próprio em que haja rediscussão do que foi, fundamentadamente,
julgado.
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um, todos
os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na r. decisão
embargada, ao resolver as questões trazidas pela parte embargante, naquilo que
era pertinente;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio, adequado e sério, em detrimento de medidas
protelatórias, tal como os presentes embargos, o que retarda mais ainda uma
resposta meritória final sobre a questão posta em juízo;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a permitir a
interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate e solução da
questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo desnecessária a menção
expressa de disposições legais;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que
repita-se
não ocorreu no r.
decisão embargada.
Prova do acima exposto, as ementas seguintes:
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento. Coima de
omissão. '... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear
eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão
recorrida. Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de
origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta
nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse
da parte não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120032-05.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38112-eom-21/7/20
4
02/02/2009) Ademais, '... 1. Encontra-se assente o entendimento nesta
Corte no sentido de que o prequestionamento consiste no debate e na
solução da quaestio juris que envolva norma positiva tida por violada,
prescindindo de sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg
no REsp 100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra
Laurita Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo que não
é apenas o propósito de prequestionamento que franqueia à parte o
uso dos embargos, mas a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração, àquele
escopo. Recurso não provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO
(ARE 737177 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-09-2014
PUBLIC 23-09-2014).
EMBARGOS
E
DECLARATÓRIOS.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é
pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ
08/05/2006, p. 240).
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das
questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais
matérias, o que ocorreu no caso dos autos (vide AgRg nos EDcl no
REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Com efeito, não havendo nenhum vício apto a justificar o
acolhimento de embargos de declaração (art. 1.022, I a III, CPC/15), sua rejeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120032-05.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 38112-eom-21/7/20
5
se impõe, o que autoriza a afirmar que argumentos de caráter infringente devem
ser veiculados em recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos da decisão embargada e
mais os acima expostos, entende-se ter havido o prequestionamento da matéria e
elementos sobre os quais devia a Turma julgadora se pronunciar, inclusive
quanto aos dispositivos legais alegados, em conformidade ao previsto no art.
1.025 do CPC/15.
Pelas razões acima expostas, é caso de rejeição dos
presentes embargos, mesmo porque a decisão do órgão julgador deve resolver
as questões postas em juízo de forma fundamentada e explicada, ocasião em
que considerará, no caso concreto, a legislação, a doutrina, a jurisprudência e o
cenário probatório existente nos autos. Não pode ela espelhar, sempre, a vontade
da parte embargante, ou de seu patrono.
Pelo meu voto, embargos rejeitados.